Tribunal: STF
Processo: ARE 1530442
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por ISCP - Sociedade Educacional Ltda. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA, REALIZADA À DISTÂNCIA, QUE IMPEDIU A EMISSÃO DO DIPLOMA. AUTORA QUE AFIRMA TER ACESSADO TODAS AS AULAS E TER FEITO TODAS AS ATIVIDADES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA QUE NÃO JUNTOU PROVAS DA LEGITIMIDADE DA REPROVAÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, O HISTÓRICO DE REGISTRO DE ACESSOS AO SISTEMA PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA, MAS QUE NÃO PODE LEVAR À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMISSÃO DO DIPLOMA, COMO DECIDIU O JUÍZO DE ORIGEM. EMISSÃO DO DIPLOMA ESTÁ CONDICIONADA À EFETIVA APROVAÇÃO NO CURSO, O QUE NÃO ESTÁ COMPROVADO. INTERESSE PÚBLICO EM QUE SEJAM HABILITADAS PROFISSIONALMENTE APENAS PESSOAS QUE COMPROVADAMENTE TENHAM VENCIDO TODOS OS REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO ACADÊMICO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À EMISSÃO DO DIPLOMA, SUBSTITUINDO-A PELO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA INICIAL, DE CURSAR NOVAMENTE A DISCIPLINA SEM CUSTO ADICIONAL. MANTIDOS OS DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM R$ 5.000,00. ABALO MORAL SIGNIFICATIVO COM A FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO DO CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, V e X, e 207 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 5º, V e X, e 207, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ademais, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo está fundamentada em precedente desta Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, no sentido de que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, como a presente, exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Tema 800). A ausência destes requisitos evidencia a ausência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 26.03.2015).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente